Tribunal: STF
Processo: RE 602741
Classe: RE
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-05-25
Data de publicação: 2010-05-25

Ementa:
E M E N T A: RECURSO EXTRAORDINÁRIO - TAXA INCIDENTE, 
   EXCLUSIVAMENTE, SOBRE OS SERVIÇOS PÚBLICOS DE COLETA, REMOÇÃO E 
   TRATAMENTO OU DESTINAÇÃO DE LIXO OU RESÍDUOS SÓLIDOS - EXIGIBILIDADE
   DESSA ESPÉCIE TRIBUTÁRIA - SÚMULA VINCULANTE Nº 19 - APLICABILIDADE
   AO CASO - RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.